Tribunal: CARF
Processo: 10925.721079/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/01/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.

PRAZO DECADÊNCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. REGRA DE CONTAGEM. ART. 173.
Os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes de multas isoladas sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.

MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação.

COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, § 10, DA LEI No 8.212/91. CUMULAÇÃO COM MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91 e a multa de mora têm natureza e fundamentos distintos: a primeira decorre da apresentação de declaração falsa de compensação; a segunda, do pagamento intempestivo do tributo. Inexiste, portanto, violação ao princípio da consunção.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721079/2015-22
ACÓRDÃO
2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE OURO VERDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/01/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

PRAZO DECADÊNCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. REGRA DE
CONTAGEM. ART. 173.
Os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários
decorrentes de multas isoladas sujeitam-se ao regime de decadência
referido no art. 173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre
de lançamento de ofício, jamais de lançamento por homologação,
circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo estabelecida
no art. 150, § 4o, do CTN.

MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
2

COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, § 10, DA LEI No
8.212/91. CUMULAÇÃO COM MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91 e a multa de
mora têm natureza e fundamentos distintos: a primeira decorre da
apresentação de declaração falsa de compensação; a segunda, do
pagamento intempestivo do tributo. Inexiste, portanto, violação ao
princípio da consunção.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações de
inconstitucionalidade, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e prejudicial de
decadência nele suscitadas, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(presidente substituto), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral).

RELATÓRIO
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
3
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 445/465, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC, de fls. 423/438, que julgou procedente o lançamento referente Glosa de
compensação indevida de Contribuições Previdenciárias e Multa isolada de 150% por declaração e
compensação de valores com falsidade na declaração, conforme autos de infração DEBCADs no
51.048.029-2 e 51.048.028-4, de fls. 03/08 e fls. 09/13, lavrados em 27/05/2015, relativo a fatos
geradores ocorridos no período de 06/2010 a 01/2011, com ciência da RECORRENTE em
03/06/2015, mediante termo de fl. 49.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 836.387,02, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora, além
da multa isolada de R$ 766.898,03.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 17/24, ora sintetizado pela DRJ de
Origem com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
Relata que em 11/05/2015, por meio do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal,
o sujeito passivo foi intimado a apresentar os documentos ali relacionados, tais
como Termo de Posse do Prefeito Municipal, planilha com memória de cálculo,
com detalhamento da origem dos créditos, com especial finalidade de verificar a
regularidade do procedimento de compensação previdenciária, realizada pelo
sujeito passivo no período de 06/2010 a 01/2011, mediante informação, em
campo próprio, na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social.
Informa que o sujeito passivo foi também intimado a se manifestar acerca da
existência ou não de ação judicial reconhecendo o direito à compensação
previdenciária procedida. Cita que quanto à pertinência dos créditos utilizados na
compensação, deu a entender o sujeito passivo que se tratava de contribuição
previdenciária referente ao adicional de 1/3 de férias, que teria sido, no seu
entender, recolhida indevidamente.
Cita que o contribuinte justificou o procedimento, por meio de oficio elaborado
por Instituto Brasil Cultural de Desenvolvimento Institucional - IBCDI, da cidade de
São José do Rio Preto/SP, datado de 15 de fevereiro de 2011, em que esta
empresa de consultoria informa que a municipalidade de Ouro Verde/SC, já havia
compensados todos os créditos previdenciários referente ao adicional de 1/3 de
férias, aconselhando ao Município de Ouro verde a interrupção imediata das
compensações.
No mesmo expediente apresentado em 21/05/2015, quanto à pertinência dos
créditos utilizados na compensação, o sujeito passivo também sinalizou tratar-se
de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos detentores de
cargos eletivos, que teria sido recolhida indevidamente.
Relata que a compensação se deu em flagrante desrespeito às normas que regem
a matéria, especialmente o art. 89 da Lei n° 8.212/91, posto que inexiste qualquer
crédito a embasá-la.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
4
Aduz que não procede a justificativa apresentada a respeito do Adicional de 1/3
de férias. Que no período em que houve a compensação declarada em GFIP, não
existia legislação no sentido de desobrigar os recolhimentos das contribuições
previdências incidentes sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas.
Cita que não possui nenhum efeito prático a orientação da Empresa de
consultoria Instituto Brasil Cultural de Desenvolvimento Institucional - IBCDI, ao
município, uma vez que esta não esta amparada em nenhuma decisão judicial.
Relata que no caso de exercentes de mandato eletivo, a Prefeitura ajuizou ação
ordinária, postulando a declaração do direito à restituição/compensação de
valores pagos a título de contribuição previdenciária sobre os subsídios dos
exercentes de mandado eletivo, parcela patronal, independentemente do prazo
prescricional, referente aos recolhimentos que teriam sido feitos no período de
fevereiro de 1.998 a junho de 2.004. A demanda foi proposta em 23/08/2010,
tendo sido julgada improcedente em 06/09/2011, conforme Sentença da Justiça
Federal de Chapecó (Ação Ordinária n° 33.2010.404.7202/SC), cópia anexa.
Informa que em Apelação Cível no TRF4, o pleito do Município foi novamente
julgado improcedente em 31/10/2012, conforme consta do Acórdão (Apelação
Cível N°5001533-33.2010.404.7202/SC) cópia anexa.
Pondera que caso as compensações tivessem relação com os pagamentos
indevidos sobre exercentes de mandato eletivo, objeto da ação judicial acima e,
que fora julgada improcedente, o município de Ouro Verde deveria ter procedido
a retificação das GFIP.
Que as compensações se mostraram improcedentes, em face a inexistência de
créditos, cabendo a glosa integral dos valores compensados, no montante total de
R$ 511.265,34.
Apresenta, fl. 21, quadro com os montantes mensais envolvidos no procedimento
de compensação efetuado pelo sujeito passivo, conforme consta do DD -
Discriminativo do Débito. A infração ora narrada foi informada no Auto de
Infração de Contribuição Previdenciária, DEBCAD n° 51.048.029-2, como a
infração "CM -GLOSA DE COMPENSAÇÃO".
MULTA ISOLADA.
Informa que efetuou a lavratura de Auto de Infração com base no art. 89, § 10 da
lei n° 8.2121/91 no que concluiu ter ocorrido compensação indevida, com
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, no que o contribuinte
ficou sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, tendo
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Cita que no presente caso, a compensação se efetivou mediante declaração falsa
do sujeito passivo, que informou na GFIP, no campo "compensação", a existência
de créditos que sabia não possuir.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
5
Conclui que a declaração prestada na GFIP pelo sujeito passivo é falsa, já que não
restou demonstrado ser o contribuinte detentor de qualquer crédito
previdenciário, e a tese de que se trata de compensação referente contribuição
sobre "adicional de 1/3 de férias" e "exercentes de mandato eletivo" é fantasiosa.
Salienta que o uso da falsidade retardou o conhecimento por parte da autoridade
fazendária do montante do tributo mensalmente devido pelo sujeito passivo,
pois, antes da ação fiscal ser iniciada, o conhecimento que a Fazenda Pública
possuía era aquele erroneamente informado pela empresa fiscalizada nas GFIP.
Não fosse a ação da fiscalização, a contribuição previdenciária devida não teria
chegado ao conhecimento da administração tributária, já que a compensação
previdenciária se efetiva mediante simples declaração na GFIP.
Cita que é na prestação de informações falsas que reside a fraude que justifica a
multa aplicada, visto que, por meio desta conduta, o contribuinte se escondeu na
esperança de que o Fisco nada iria descobrir, e assim, não poderia exercer o seu
direito (constituir o crédito tributário) no prazo decadencial, acarretando assim
prejuízos aos cofres públicos. Aduz que a prática de declaração falsa ocorreu de
forma reiterada no período fiscalizado.
Que dado este quadro, aplicou a Multa Isolada, no percentual de 150% sobre o
valor do débito indevidamente compensado, resultando em R$ 766.898,03.
Informa que a Multa Isolada foi informada no Auto de Infração DEBCAD n°
51.048.028-4, com o código de levantamento "MI - MULTA ISOLADA
COMPENSAÇÃO IND".
Informa que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, relativa aos fatos
mencionados no presente termo, tendo sido esta formalizada no Processo
Administrativo n° 10925.721079/2015-22.

Impugnação
A RECORRENTE autuada apresentou sua Impugnação de fls. 53/72. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Florianópolis/SC, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Inicialmente, postula a nulidade do lançamento. Alega que nada existe nos autos
do presente processo administrativo a comprovar que tenha o Município sido
intimado quanto à questão posta em discussão.
Observa que nos termos do art. 32-A, que o contribuinte ao deixar de apresentar
a declaração ou apresentá-la com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos.
No mesmo sentido é o que disciplina a Lei n. 9.430/96, especificamente quanto à
compensação, conforme disposto no art. 74, § 7o e que a intimação deve ser feita
com base no disposto no Decreto 70.235/72, art. 23.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
6
Argumenta que o Município não foi devidamente intimado para apresentar ou
prestar esclarecimentos, razão pelo qual se afigura nulo o processo administrativo
e via de conseqüência os autos de infração que dele se originaram. Colaciona
jurisprudência do que considera situações análogas, sobre o tema, do Superior
Tribunal de Justiça e do Tribunal Federal da 3o Região.
Assim, por cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal,
requer-se seja declarado nulo o processo administrativo de que se originaram os
autos de infrações.
DECADÊNCIA
Cita que entre a data do ocorrido (06/2010 a 01/2011) até a data da constituição
definitiva do crédito tributário, consumação do lançamento, com a análise da
presente impugnação e eventuais recursos administrativos, terá transcorrido
prazo superior a cinco anos e via de conseqüência decaído o crédito que se busca
constituir, cuja declaração ora se requer, com o cancelamento dos autos de
infração supracitados.
Observa que somente depois de exaurida a instância administrativa é que o
crédito fiscal estará definitivamente constituído, ou seja, o lançamento estará
consumado, por isso, nos termos do art. 173, do CTN requer-se o reconhecimento
da decadência quanto ao direito constituir o crédito no caso em tela.
DA COMPENSAÇÃO
Alega que as compensações efetivadas no período de 06/2010 a 01/2011
referem-se a créditos não prescritos relativos ao adicional de 1/3 de férias, férias
usufruídas, primeiros 15 dias de auxílio doença e salário maternidade, cujas
verbas não estão sujeitas a incidência da contribuição previdenciária. Cita que os
resumos das folhas de pagamentos de 01/2005 até 01/2011 demonstram as
verbas referidas.
Salienta que as compensações se deram por orientações repassadas pelo Instituto
Brasil Cultural de Desenvolvimento Institucional - IBCDI, sendo que estas foram
imediatamente cessadas quando recebida referida comunicação em fevereiro/2011.
Portanto, considera que as compensações efetivadas não são indevidas, razão
pela qual os autos de infrações não merecem subsistir.
DA MULTA ISOLADA
Descreve que não restou devidamente comprovada má-fé nas compensações
efetivadas, tendo em vista que as rubricas citadas não estão sujeitas a incidência
da contribuição previdenciária, principalmente em decorrência das orientações
recebidas do Instituto Brasil Cultural de Desenvolvimento Institucional – IBCDI.
Argumenta que, além disso, também houve o ajuizamento de ação ordinária pelo
Município de Ouro Verde, buscando a declaração do direito de
restituição/compensação de valores pagos a título de contribuição previdenciária
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
7
sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo, tudo a retirar a propagada
má-fé na conduta perpetrada. considera que o fisco houve inverteu tais valores e,
ao se elaborar o termo de verificação fiscal, ocorreu uma verdadeira presunção de
má-fé, e, sem provas efetivas, houve dedução/presunção impondo-se multa
isolada em percentual de 150%.
Também, ainda no mesmo sentido, não constam dos autos do processo
administrativo as informações mínimas necessárias estabelecidas legalmente, pois
o art. 9o, do Decreto n. 70.235/1972 estabelece que devem constar dos autos
todos os elementos indispensáveis para a comprovação do ilícito. Apresenta
julgados do CARF sobre o tema.
Entende que as incorreções ou omissões nas declarações prestadas estariam
sujeitas a multas de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas e, no caso, considerando que as informações incorretas
não passam de 10 (dez) então a multa a ser aplicada é de no máximo R$ 500,00
(quinhentos reais) a teor do que estabelece o § 3°, do art. 32-A.
Cita também ser consolidado o entendimento de que não pode haver cumulação
entre as multas incidentes sobre a mesma base de cálculo. Que no caso houve a
aplicação de multa de 20% sobre o valor da contribuição devida, sendo que ao
mesmo tempo foi aplicada multa isolada correspondente a 150% com a utilização
da mesma base de cálculo em vedada e ilegal cumulação. Colaciona diversas
jurisprudências de Tribunais e julgados do CARF sobre a vedação da cumulação.
Salienta que a impossibilidade de cumulação das multas encontra situação
análoga a Súmula no 105 do CARF.
Considera ser indevida a aplicação da multa isolada, razão pelo qual requer sua
exclusão com o cancelamento do auto de infração n. 51048028-4.
DA MULTA DE MORA E JUROS MORATÓRIOS
Considera que deveria, no caso de incorreções e omissões ser a multa limitada a
R$ 20,00 (vinte reais) por inconsistências, nos termos do art. 32-A, da Lei no
8.212/91.
Cita que deste modo, se afigura totalmente incorreta a aplicação de multa no
percentual 20% sobre o valor das contribuições, razão pela qual requer-se sua
redução para no máximo R$ 500,00 (quinhentos reais) a teor do disposto no § 3o,
de mesmo artigo.
Quanto a taxa de juros moratórios, ao contrário do que feito no auto de infração,
afirma que esta deve ficar restritos a taxa SELIC, conforme legalmente
estabelecido, não podendo no caso incidir a "taxa média mensal de captação DO
TESOURO NACIONAL RELATIVA A DIVIDA MOBILIÁRIA FEDERAL".
Aponta que, a seu ver, teria ocorrido o caráter confiscatório das multas, em
verdadeiro confisco, eis que possuem valores totalmente desarrazoados e
desproporcionais.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
8
Cita que ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante que seja acolhida a presente impugnação,
cancelando o débito fiscal reclamado, oriundo dos dois autos de infração objeto
da impugnação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 423/438):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/01/2011
Autos de Infração no 51.048.028-4 e 51.048.029-2 de 30/06/2015.
COMPENSAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
As contribuições previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário, motivo pelo qual descabe o julgamento destes
argumentos na esfera administrativa.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8.
Aplica-se, para as contribuições previdenciárias, o prazo quinquenal previsto no
Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante no 8 pelo
Supremo Tribunal Federal.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Compreende o salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.. Somente são permitidas as exclusões
expressamente previstas no art. 28, § 9o da Lei 8.212/91, desde que atendidos
todos os seus requisitos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
9
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/12/2015 (fl.
444), apresentou recurso voluntário de fls. 445/465, em 11/12/2015.
Em suas razões, reitera o alegado na impugnação, conforme os seguintes tópicos:
i.
Preliminarmente, requer a nulidade da decisão da DRJ de Origem ao alegar
que não foi devidamente intimado da fiscalização, ocasião em que poderia
para efetuar a retificação das declarações prestadas.
ii.
Alega a ocorrência de decadência entre a data do ocorrido (06/2010 a
01/2011) até a data da constituição definitiva do crédito tributário, pois até
que seja julgado o presente processo, terá transcorrido prazo superior a
cinco anos.
iii.
Quanto às compensações realizadas, afirma que referem-se a créditos não
prescritos relativos ao adicional de 1/3 de férias, férias usufruídas, primeiros
15 dias de auxílio-doença e salário maternidade, cujas verbas não estão
sujeitas a incidência da contribuição previdenciária. Ademais, estava
orientada pelo IBCDI a proceder da forma como o fez.
iv.
Quanto à multa isolada de 150%, discorre não restar comprovada má-fé nas
compensações efetivadas, seja porque valeu-se de crédito apurou sobre
rubricas que não são base de incidência das contribuições previdenciárias,
seja porque recebeu orientações do IBCDI que davam conta da possibilidade
de se efetivar as compensações. Entende que não poderia ser aplicada a
multa sem provas efetivas da fraude/má-fé da contribuinte. Afirma que a o
ajuizamento de ação visando a restituição/compensação de valores pagos a
título de contribuição previdenciária sobre os subsídios dos exercentes de
mandato eletivo, retirar a propagada má-fé na conduta perpetrada.
v.
Defende que as incorreções ou omissões nas declarações prestadas estão
sujeitas a multas de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas e, no caso, considerando que as informações
incorretas não passam de 10 (dez) então a multa a ser aplicada é de no
máximo R$ 500,00 (quinhentos reais) a teor do que estabelece o § 3o, do
art. 32-A.
vi.
Entende que não pode haver cumulação entre as multas incidentes sobre a
mesma base de cálculo. E, no caso houve a aplicação' de multa de 20% sobre
o valor da contribuição devida; ao mesmo tempo de multa isolada
correspondente a 150% com a utilização da mesma base de cálculo (R$
511.265,39) em vedada e ilegal cumulação.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
10
vii.
Alega que se afigura totalmente incorreta a aplicação de multa no
percentual de 20% sobre o valor das contribuições, razão pela qual requer-
se sua redução para no máximo R$ 500,00 (quinhentos reais) a teor do
disposto no § 3o, de mesmo artigo.
viii.
Por fim, alega que a aplicação das multas (20% e 150%) se aperfeiçoam em
verdadeiro confisco, eis que possuem valores totalmente desarrazoados e
desproporcionais.

Desistência Parcial
Posteriormente, em 26/10/2017, a RECORRENTE apresentou petição de fl. 478
informando ter parcelado, nos termos da Lei no 13.485/2017 (PERT), o débito referente ao
DEBCAD 51.048.029-2 (glosa de compensação). Assim, requereu a desistência parcial de sua
defesa, mantendo o litígio somente em relação ao DEBCAD 51.048.028-4 (multa isolada de 150%).
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.
Antes de passar a analisar as razões recursais, importante delimitar a matéria que
permanece em litígio nestes autos, haja vista a desistência parcial do recurso no que diz respeito
ao crédito tributário de obrigação principal em razão do seu parcelamento.
Tendo em vista que permanece em litígio apenas a multa isolada de 150%, aplicada
em razão de falsidade na compensação, entendo que os tópicos “iii” e “vii”, descritos na parte do
relatório que trata do recurso voluntário, não devem ser objeto de manifestação neste acórdão,
pois envolvem unicamente o crédito tributário decorrente da glosa de compensação e a multa de
mora de 20% aplicada sobre o lançamento decorrente da citada glosa.
Assim, passa-se à análise dos temas que permanecem em litígio.

PRELIMINARES
Da nulidade do auto de infração
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
11
Afirma o RECORRENTE que não foi devidamente intimado da fiscalização, ocasião
em que poderia para efetuar a retificação das declarações prestadas. Neste sentido, seria nulo o
lançamento.
Contudo, quanto ao procedimento da fiscalização e formalização do lançamento,
não se observa qualquer vício. Foram cumpridos todos os requisitos dos artigos 10 e 11 do
Decreto n° 70.235, de 06/03/72, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do notificado;
II o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III a disposição legal infringida, se for o caso;
IV a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Nos termos das regras disciplinadoras do processo administrativo fiscal, não se
identificam vícios capazes de tornar nulo quaisquer dos atos praticados:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
12
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
O RECORRENTE foi devidamente intimado, em 03/06/2015, conforme fl. 49, de
todos os atos processuais e constatações da fiscalização, assegurando-lhe a oportunidade de
exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 23 do mesmo Decreto.
Conforme disposto pela DRJ de Origem, Relatório Fiscal é detalhista, onde é
perfeitamente descrito o fato gerador, demonstração da obtenção das bases de cálculo, bem
como anexadas cópias dos documentos que foram utilizados nas apurações. Além disto, fazem
parte dos autos diversos discriminativos de valores, por competência, bem como o anexo FLD-
Fundamentos Legais do Débito, onde toda a fundamentação legal está arrolada.
Deste modo, houve perfeita indicação do embasamento adotado pela autoridade
fiscalizadora, circunstância que permitia ao contribuinte exercer seu direito de defesa.
Ressalta-se que a pretensão do contribuinte era de ser intimado durante a fase de
fiscalização. Contudo, entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa
em fase procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda
não está consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento
sobre as imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação
de cerceamento do direito de defesa.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.

Da Decadência
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
13
O RECORRENTE defende a ocorrência de decadência, pois entre a data do fato
gerador (07/2010 a 01/2011) até a data em que ocorrerá a constituição definitiva do crédito
tributário, após análise deste e de eventuais outros recursos, já terá transcorrido prazo superior a
cinco anos, o que fulminaria a existência do crédito tributário pela decadência.
No entanto, o RECORRENTE parte de premissa equivocada ao entender que o prazo
decadencial continua a fluir após lavratura do auto de infração, o que não prospera.
O prazo de 05 anos que a fazenda pública possui é para constituir o crédito
tributário, ou seja, para efetuar o lançamento com intimação válida do contribuinte:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Tendo ocorrido a ciência do contribuinte quanto ao lançamento no lustro
decadencial, não há mais que se cogitar a hipótese de decadência. Obviamente que, caso ocorra a
apresentação de defesa tempestiva, o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa (art.
151, III, do CTN).
O contribuinte confunde constituição do crédito, com o lançamento (nos termos do
art. 173 do CTN) com a sua constituição definitiva, que é marco temporal inaugural da contagem
do prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação
dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar
no 208, de 2024)
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Considera-se definitiva a constituição do crédito com a decisão administrativa
irrecorrível, quando se exaurem as possibilidades de impugnação na esfera administrativa.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
14
Em síntese:
 Constituição do crédito: ocorre com o lançamento (de ofício, por declaração
ou por homologação), quando o Fisco formaliza o crédito e notifica o
contribuinte, e está sujeita ao prazo decadencial;
 Constituição definitiva: é o momento em que esse lançamento fica imutável
na via administrativa, tornando-se apto à inscrição em dívida ativa e à
execução fiscal, e inicia o prazo prescricional.
Feitos esses esclarecimentos, deve ser afastado o entendimento de que teria
ocorrido a decadência deste lançamento. Como exposto, remanesce em litígio apenas a multa
isolada do art. 89, §10, da Lei no 8.212/91.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer que
os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes de multas
isoladas sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173 do CTN (abaixo transcrito), pois
tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por
homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo estabelecida no art.
150, § 4o, do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF:
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/03/2012 a 30/06/2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os
demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto no 70.235/72, reputadas
ausentes as causas previstas no art. 59 do mesmo diploma.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
15
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
ao da data de entrega da declaração de compensação.
PERÍCIA. PEDIDO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16, IV, DECRETO No
70.235/72.
O pedido de perícia deverá ser formulado quando da apresentação da
impugnação.
MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GFIP.
Ficando comprovado nos autos que o autuado inseriu informações falsas em sua
GFIP, utilizando créditos de origem incerta para realizar compensação tributária,
deve ser aplicada a multa isolada de 150%, conforme dispõe o §10, do art. 89, da
Lei no 8.212/91.
(acórdão no 2202-005.389; sessão de 07/08/2019; Relatora: Conselheira Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira)
No presente caso, a autoridade fiscal esclareceu que “o período de apuração de
cada ocorrência de Multa Isolada corresponde ao mês em que a GFIP foi efetivamente enviada,
que é quando se verifica a prestação da declaração falsa, independentemente da
competência(mês de movimento) a que esta se refira” (fl. 23). Assim, constatou que os fatos
geradores das penalidades ocorreram entre 07/2010 e01/2011.
Considerando que a ciência do RECORRENTE ocorreu em 03/06/2015 (fl. 49), não
houve a decadência de qualquer competência em litígio, pois aplicando-se a regra do art. 173,
inciso I, do CTN em relação à competência mais antiga em litígio (07/2010), verifica-se que o início
da contagem do prazo decadencial se deu a partir de 01/01/2011 (“primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”) e poderia ser lançado até
31/12/2015.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

MÉRITO
Multa isolada de 150% por compensações indevidas.
Em seu recurso, pugna o contribuinte pelo afastamento da multa isolada de 150%
ao argumento de que não teria havido falsidade nas informações prestadas ao fisco, eis que
ausente qualquer elemento de dolo nas suas ações.
Conforme exposto, o recurso devolve para debate os requisitos para aplicação da
multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, lavrada em razão da compensação
indevida fundada em falsas declarações. Segundo as razões do RECORRENTE, referida multa exige
prova incontestável de conduta dolosa do sujeito passivo quando efetuou as compensações
pleiteadas.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
16
O art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Entendo que para aplicação da multa isolada prevista no dispositivo acima é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato ilícito, bastando
apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isto porque,
em nenhuma passagem do dispositivo legal em comento, o legislador atribuiu qualquer
necessidade de comprovação de dolo.
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa à
existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a aplicação da multa, basta que se
comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a inexistência de direito “líquido e
certo” à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE), falsidade pode ser definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso,
enganador, apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou
altera a verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem
de alguém.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
17
Infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado aquilo que não é verdadeiro,
apesar de parecer sê-lo. É bastante relevante o conceito de falsidade apresentado no art. 299 do
Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime de falsidade ideológica quando o agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Também não se confunde falsidade com fraude. Neste sentido, adoto como
fundamento trecho do voto proferido pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no
Acórdão no 9202-004.341, julgado por esta 2a Turma da CSRF em 24/08/2016:
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, tenha a autoridade
fiscal, mencionado a necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Mas, qual o limite entre a caracterização de simples informação inexata, ou sem
que o recorrente tenha legitimidade para exercer naquele momento o direito e a
falsidade propriamente dita? Ao efetivar compensação sobre valores de
contribuições ao qual não demonstrou o recorrente ter efetivamente promovido
o recolhimento, procedeu o recorrente a informação de existência de crédito na
verdade inexistente, indicando nítida falsidade de declaração.
(...)
Neste ponto, entendo pertinente transcrever o voto do ilustre Conselheiro Kleber
Ferreira de Araujo, que tratou com muita propriedade a questão:
‘Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
‘s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.’
Inserindo esse vocábulo no contexto da compensação indevida é de se concluir
que se o sujeito passivo inserir na guia informativa créditos que decorrentes de
contribuições incidentes sobre parcelas integrantes do salário-de-contribuição,
evidentemente cometeu falsidade, haja vista ter inserido no sistema da
Administração Tributária informação inverídica no intuito de se livrar do
pagamento dos tributos.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
18
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Esse opção legislativa serviu exatamente para afastar os questionamentos de que
a mera compensação indevida não representaria os ilícitos acima, nos casos em
que o sujeito passivo tivesse declarado corretamente os fatos geradores, posto
que não se poderia falar em sonegação ou fraude fiscal.’
(...)
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9430/1996.”
Cito também recentes precedentes da Colenda 2a Turma da CSRF sobre o tema:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS OMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em
GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a
existência dos créditos declarados.
(acórdão no 9202-011.048; sessão de 25/10/2023; relatora: Sheila Aires Cartaxo
Gomes)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/05/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DO
ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO.
É cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91, na hipótese de compensação indevida, quando demonstrada nos autos
a falsidade da declaração.
(acórdão no 9202-010.948; sessão de 24/08/2023; relator: João Victor Ribeiro
Aldinucci; redator designado: Mário Hermes Soares Campos)
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
19
agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração de
compensação.
Isto porque a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”), a qual autoriza que o
contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos
vencidos ou vincendos, conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública, mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Deste modo, apenas poderão ser objeto de compensação os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Ademais, se a compensação, além de ter sido indevida, for feita com falsidade na
declaração apresentada, haverá mais uma penalização pecuniária, a chamada multa isolada.
Diferentemente da multa de ofício e da multa de mora, a chamada multa isolada
não busca penalizar a ausência de lançamento do tributo (como o é a multa de ofício), tampouco a
arrecadação a destempo (papel da multa de mora), mas sim sancionar a utilização indevida do
efeito extintivo das compensações, coibindo a utilização indevida deste mecanismo por parte dos
contribuintes.
No presente caso, conforme se extrai do Relatório Fiscal de fls. 17/24, o sujeito
passivo, mediante informações prestadas na GFIP, declarou compensações de contribuições
previdenciárias no período de 06/2010 a 01/2011, alegando possuir créditos decorrentes de
recolhimentos indevidos sobre o adicional de 1/3 de férias e sobre a remuneração de exercentes
de mandato eletivo.
Todavia, restou comprovado nos autos que tais créditos não existiam, uma vez que:
(i) à época das compensações não havia respaldo legal que afastasse a incidência de contribuições
sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas; (ii) em relação aos exercentes de mandato eletivo, a
própria ação judicial ajuizada pelo Município de Ouro Verde/SC foi julgada improcedente tanto em
primeiro grau quanto em sede recursal (Ação Ordinária no 33.2010.404.7202/SC e Apelação Cível
no 5001533-33.2010.404.7202/SC); e (iii) o contribuinte não apresentou documentação hábil a
demonstrar a existência de créditos líquidos e certos aptos a amparar as compensações
declaradas.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
20
Dessa forma, evidencia-se que as informações prestadas nas GFIPs não retrataram a
realidade tributário.
Reforça a constatação de inexistência dos créditos pleiteados o fato do contribuinte
ter confessado o lançamento de obrigação principal decorrente da glosa de compensação ao
promover o parcelamento do débito e desistir do litígio quanto ao tema.
Indubitável que o contribuinte, para compensar seus débitos declarados em GFIPs,
alegou possuir créditos sem qualquer certeza ou liquidez, reiteradamente, ou seja, o caso em tela
não trata de mero equívoco ou erro de interpretação.
Ademais, insta observar que, com relação aos alegados créditos relacionados aos
exercentes de mandato eletivo, ainda que a sentença judicial fosse favorável ao contribuinte (o
que, repita-se, não foi o caso), ele tinha o dever de aguardar o seu trânsito em julgado, conforme
determina o art. 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
O dispositivo acima é explicito e não permite a compensação de sentença judicial
antes do trânsito em julgado. Conforme Súmula no 206 do CARF, a inobservância do referido
dispositivo legal é hipótese de aplicação da multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da
Lei no 8.212/1991.
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.
Portanto, correta a aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no
8.212/1991, pois é falsa a declaração em GFIP quando o contribuinte não apresenta a
documentação que comprovaria a existência dos créditos declarados.
Sendo assim, no caso, por ser desnecessária a comprovação da conduta dolosa do
contribuinte, deve ser mantido o lançamento da multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no
8.212/1991.
Por tal razão, reputa-se insubsistente o pleito para aplicação da multa isolada no
valor máximo de R$ 500,00, conforme art. 32-A, §3o, da Lei no 8.212/91.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
21
Ora, em princípio, a multa isolada aplicada no caso de compensação com falsidade
possui previsão legal específica (art. 89, §10 da Lei no 8.212/1991), o que impõe a sua aplicação
quando ocorrida a hipótese de incidência.
Após a inclusão do §10 ao art. 89 da Lei no 8.212/91, pela MP 449/2008, não há
mais que se falar em aplicação da multa de ofício qualificada do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 no
caso de compensações com falsidade, mas sim na multa isolada prevista pelo citado art. 89, §10,
da Lei no 8.212/91, o qual faz remissão ao art. 44, I, da Lei no 9.430/96 apenas para determinar o
percentual da multa isolada a ser aplicado.
Tanto que, no presente caso, a obrigação principal objeto do DEBCAD 51.048.029-2
(apenso) foi objeto de juros e multa de mora (limitada a 20%), e não de multa de ofício. A
penalidade pela falsidade na declaração de compensação ocorreu mediante a multa isolada (e não
de ofício) objeto deste processo.
Já a multa do art. 32-A não envolve caso específico de compensação, muito menos
de compensação com falsidade (caso dos autos). É uma multa por descumprimento de obrigações
acessórias aplicadas por falta de entrega ou por omissões e/ou incorreções em GFIP, quando não
há lançamento de ofício de crédito tributário. Isto porque o lançamento de ofício desloca a
penalidade para o art. 35-A da Lei no 8.212/91 (multa de 75% da obrigação principal, que pode ser
majorada).
Diante do exposto, entendo sem razão o RECORRENTE.

Impossibilidade de Cumular a Multa Isolada com a Multa de Mora
O REORRENTE argumenta não haver possibilidade de cumulação entre as multas
incidentes sobre a mesma base de cálculo, como ocorreu no presente caso em que houve a
aplicação de multa de 20% sobre o valor da contribuição devida (obrigação principal decorrente da
glosa de compensação) e, ao mesmo tempo, o lançamento da multa isolada de 150% sobre a
mesma base de cálculo (a mesma obrigação principal, que foi indevidamente compensada).
Apresenta diversos precedentes do CARF e do TRF4. Contudo, nenhum deles
envolve a multa isolada do art. 89, §10, da Lei no 8.212/91. Nem mesmo a citada Súmula CARF no
1051 socorre o pleito do contribuinte, pois envolve legislação e situação jurídica completamente
diversa da destes autos.
Ao contrário do que alega o contribuinte, as penalidades aplicadas podem coexistir
pois possuem natureza diversa: uma busca penalizar a mora pelo não pagamento do tributo (já
constituído) nos prazos previstos em legislação, conforme art. 35 da Lei no 8.212/91; já a multa
isolada do art. 89, §10, da Lei no 8.212/91 não busca penalizar a ausência de lançamento do

1 Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
22
tributo (como o é a multa de ofício), tampouco a arrecadação a destempo (papel da multa de
mora), mas sim sancionar a utilização indevida do efeito extintivo das compensações, coibindo a
utilização indevida deste mecanismo por parte dos contribuintes.
É preciso ter em mente que a multa de mora aplicada no lançamento das
obrigações principais (decorrentes da glosa de compensação) é o procedimento correto a ser
adotado, visto que o débito já foi confessado em GFIP pelo contribuinte, não havendo que se falar
em lançamento de ofício e, consequentemente, da multa de ofício.
Sabe-se que os valores declarados em GFIP constituem termo de confissão de dívida
nos casos de inadimplemento, razão pela qual o lançamento constitui-se em mera formalização da
obrigação não cumprida, conforme o seguinte precedente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1999 a 01/10/2005 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO
FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. INFORMAÇÃO PRESTADA EM GFIP
DESACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFICIO.
Os valores declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social - GFIP constituem termo de confissão de dívida nos casos de
inadimplemento, razão pela qual o lançamento constitui-se em mera formalização
da obrigação não cumprida.
(...)
(acórdão no 2202-006.995; sessão de 09/07/2020; Relator: Conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima)
Ou seja, ao informar a existência de contribuições previdenciárias devidas em GFIP,
o contribuinte reconhece e confessa a dívida, mas não efetua o recolhimento por realizar uma
compensação com créditos que alega possuir, os quais foram afastados, como exposto.
Como consequência da glosa da compensação, a contribuição declarada revela-se
integralmente devida, pois havia um ato declaratório da existência da obrigação. Tanto que a
multa cobrada não foi a de ofício (com percentual de 75%, nos termos do art. 35-A da Lei no
8.212/91), mas sim a multa de mora (limitada ao percentual de 20%) prevista no art. 35 da mesma
lei, pois o débito já havia sido confessado pela contribuinte, apenas não foi recolhido em época
própria.
Já a multa isolada foi aplicada pelo fato do contribuinte ter realizado a
compensação com falsidade, nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/91.
Por tal razão, não há qualquer impedimento para a coexistência da multa de mora e
da penalidade isolada

Do caráter confiscatório da multa
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.859 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721079/2015-22
23
O RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria efeito
confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade
à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Portanto, não cabe ao CARF se manifestar acerca das supostas
inconstitucionalidades alegadas pela RECORRENTE. Sendo assim, deixo de apreciar todas as
alegações de inconstitucionalidade trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer das alegações de inconstitucionalidade apresentadas. Na parte conhecida, voto por
REJEITAR as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos
das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 513
DF CARF MF
Original